Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA (INTERNET). DIREITO À INFORMAÇÃO. LEI 8.078/90. VIOLAÇÃO. CONTEMPLAÇÃO NA CARTA DE CRÉDITO. EMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O consumidor tem direito à informação adequada e clara prévia ou concomitante à aquisição do produto ou do serviço, inclusive quanto à sua especificação de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, assim como sobre os riscos que potencialmente apresentam (art. 6o, III, da Lei 8078/90) . No momento da contratação, compete ao fornecedor informar tudo que seja relevante para o consumidor decidir sobre a aquisição do serviço ou produto, tal como sua natureza, extensão, qualidade, quantidade, tempo de duração ou prestação e custo, até para que seja possível exercer o juízo de conveniência, avaliação das vantagens e desvantagens e comparação com outros eventualmente fornecidos no mercado de consumo.
2. Os termos do ajuste juntado pela consumidora não fazem qualquer menção de que o veículo usado a ser adquirido com a carta de crédito emitida pelo consórcio não poderia ultrapassar cinco anos de fabricação. Cláusula limitativa disponível apenas em arquivo com as condições gerais do contrato, que poderia ser consultado na internet, não é válida, porque não se compatibiliza o direito do consumidor à informação e o dever do fornecedor de prestá-la adequadamente (art. 6o, inciso III, do CDC). Assim, não merece reforma a sentença que condenou a fornecedora a emitir carta de crédito em favor da consumidora que foi devidamente contemplada no consórcio.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.